Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Competência. Investigação em curso. Conexão. Medida cautelar deferida. Prevenção.

1 – Nas infrações conexas, os critérios do local em que ocorreu o maior número de crimes e a infração mais grave (art. 78, II, “a” e “b”, do CPP) não resolvem conflito de competência, se as investigações ainda estão em curso e há notícias de outros crimes cometidos pelos acusados.

2 – O conflito entre juízos igualmente competentes - não sendo possível utilizar outra regra específica prevista em lei - é resolvido pela prevenção.

3 – Compete ao juízo que se antecipou na prática de algum ato do processo ou medida a este relativa julgar e processar a eventual ação penal (art. 83 do CPP).

4 – Deferida medida cautelar de busca e apreensão pelo juízo suscitado, este, prevento, torna-se competente para julgar a ação penal.

5 - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília - DF.